Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-39.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000486-39.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. VERBA SUCUMBENCIAL IMPUGNADA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 E TEMAS 128 E 129 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTA EG. CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME REALIDADE DOS AUTOS. APELOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 8000486-39.2017.8.05.0032, em que recorreram a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Brumado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento a ambos os apelos, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2021. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça